Tribunal: TJPA
Processo: 0001787-31.2011.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001787-31.2011.8.14.0061

APELANTE: MAURICIO CHAVES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – 217-A, C/C ARTIGO 226, INCISO II, E ARTIGO 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELA CONTINUIDADE DELITIVA – TOTAL IMPROVIMENTO.

1. O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus;

2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria e culpabilidade do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.

3. Verifica-se o crime foi praticado inúmeras vezes, desde quando a vítima possuía 09 anos de idade, devendo-se ser mantida a condenação do recorrente.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do recurso e

negar provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MAURICIO CHAVES SILVA
interpôs o presente recurso de apelação penal inconformado com a sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/Pa, pela prática delituosa descrita no art. 217-A, c/c artigo 226, Inciso II, e artigo 71, todos do Código Penal Brasileiro.

Em suma, consta nos autos, que, a vítima sofre abusos sexuais, no interior da sua residência pelo padrasto Mauricio Chaves Silva, consistente em manipulação vaginal e toque nos seios da vítima. Revela os autos, que a vítima era obrigada a assistir vídeos pornográficos em companhia do apelante e presenciar a prática de masturbação do denunciado, que, após, ejaculava no corpo da vítima.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto nos art. 217-A, c/c artigo 226, Inciso II, e artigo 71, todos do Código Penal Brasileiro a pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, pugnando, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade.

No mérito, pleiteia pela absolvição ante a ausência de provas suficientes para sua condenação, com base no princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer que seja concedida a atenuação da pena pelo nãoreconhecimento do crime continuado.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça da mesma forma manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM,

(11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Assim,
não conheço da matéria arguida.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Analisando as provas colecionadas aos autos, a sentença não merece qualquer reparo quanto a requerida absolvição, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do crime imputado ao apelante.

A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelo Laudo de Exame de Conjunção Carnal (ID. nº 9730967), Laudo de Ato Libidinoso Diverso da Conjunção Carnal (ID. nº Termo de Medidas Protetivas (nº 9730912), Relatório Psicossocial do Centro de Referência Especializada de Assistência Social “Maria do Pará” de Tucuruí (ID nº 9730972), Relatório do DEAM (ID. nº 9730965) e pela Certidão de Nascimento da vítima (ID nº 9730913), bem como depoimentos prestados.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a conduta do apelante restou comprovada perante o depoimento da vítima em Juízo, descrevendo com riqueza de detalhes a conduta delituosa praticada pelo acusado, através de toques em suas partes intimas, relatando que os fatos ocorreram na sua casa e desde que tinha 09 anos de idade, só cessando quando veio a revelá-los para a sua professora através de uma carta escrita pela própria vítima.

Corroborando com o relato da vítima, tem-se o depoimento da testemunha Elen Azevedo, professora da vítima, a qual percebeu a alteração na menor, parecendo tensa, quando o padrasto compareceu na escola para conversar com a depoente. Confirmou que tempos depois recebeu a carta escrita pela vítima. Esclareceu que chegou a questionar se ela tinha algo a lhe dizer, tendo esta começado a chorar.

Do mesmo modo, foi o depoimento da testemunha Marluce Monteiro, a qual afirmou que a vítima revelou que vinha sendo abusada sexualmente pelo seu padrasto, e posteriormente soube da carta escrita para a professora Elen.

Desse modo, nota-se que, apesar da negativa de autoria por parte do recorrente, a partir das declarações da vítima e pelas provas testemunhais, extrai-se que recorrente praticou os atos imputados contra a menor ofendida.

Apesar do laudo sexológico não atestar a prática de conjunção carnal e/ou atos libidinosos diversos, sabe-se que a ação criminosa praticada em questão não é daquela que prescinde de comprovação por meio de prova material, já que as palavras da vítima em consonância com os depoimentos das testemunhas, são importantes e suficientes.

Nesse sentido trago à colação as seguintes decisões:

APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL ATESTANDO A AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS DE CONJUNÇÃO CARNAL E DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS. IRRELEVÂNCIA PARA A TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL NEM SEMPRE DEIXAM VESTÍGIOS - PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO SÚMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. As provas dos autos são claras ao apontar o recorrente como autor do crime. A vítima descreveu com detalhes todos os atos de lascívia sofridos, tanto em sede policial, quanto em juízo, confirmando a versão sustentada pela acusação. Segundo narrou a ofendida, ela teria sido por diversas vezes abusada sexualmente pelo recorrente que, inclusive, teria pedido permissão a sua família para casar-se com ela. Tal fato foi corroborado pelo depoimento da mãe da vítima, que relatou em juízo ter ouvido a narrativa dos abusos sofridos pela criança, a qual teria sido obrigada a ceder seu corpo diante das ameaças feitas por seu algoz. Claro está, portanto, a autoria do crime. É cediço que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante,a1 máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes; II. Na hipótese, a alegação de que não haveria prova da materialidade do crime, em face da conclusão a que chegou o perito, não tem condão de afastar a condenação do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável, pois sabe-se que o tipo penal em questão não exige para a consumação a prática de conjunção carnal, podendo o agente valer-se de outros atos libidinosos para a satisfação da lascívia, os quais não necessariamente deixam vestígios. Por isso, despicienda a perícia para a comprovação da materialidade do crime, se possível a formação da prova por meio diverso, como as declarações da ofendida, reforçada pelos demais elementos de convicção. É cediço que em processo penal, o magistrado firmará seu entendimento pela livre valoração das provas, entre as quais não há hierarquia. Em que pese a conclusão do perito, o magistrado não está obrigado a acolhe-la. Trata-se da inteligência do art. 182 do CPPB que estabelece: ?o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte?. A conduta daquele que, durante o repouso noturno, retira menor de quatorze anos de seu repouso, a fim de abusar sexualmente dela após tecer grave ameaça,a2 pratica, sem sombra de dúvidas, o crime de estupro de vulnerável. Assim, o fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo o porquê se falar em absolvição.

III. Embora a pena-base não tenha sido fixada com primor, observo que subsiste uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, a consequência do crime, dado o trauma sofrido pela vítima, fato que levou o apelante a merecer maior reprimenda. É cediço que basta que uma circunstância judicial seja desfavorável ao réu para que o juiz fique autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal, conforme disposto na Súmula 23 do TJ/PA. Recurso improvido. Decisão unânime; (TJPA. 00065802020128140015. Relator Des. Rômulo José Ferreira Nunes. J. 08/05/18; DJ 10/05/18)

Portanto, no caso em tela, o depoimento prestado pela vítima é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade de sua palavra, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante pela prática do crime de estupro de vulnerável.

Cabe aqui ressaltar que, nos termos da orientação unânime da jurisprudência, em se tratando de crime contra a dignidade sexual, quase sempre praticado às ocultas, sem deixar testemunhas presenciais, a palavra da vítima possui especial valor probante se corroborada com outros elementos de prova, suficiente para sustentar a condenação.

Nessa senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
.

(...)

2. Condenado o acusado pelo acórdão de origem, nos termos do art. 217-A do Código Penal, de maneira fundamentada na prova dos autos (depoimento da vítima e testemunhos), a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição por insuficiência de prova, implica a necessidade de reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.

3.
Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas
. Precedentes.

4. Agravo improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 1869638/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021)

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria e culpabilidade do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.

Quanto ao pleito de afastamento da majorante pela continuidade delitiva, verifica-se o crime foi praticado inúmeras vezes, desde quando a vítima possuía 09 anos de idade, devendo-se ser mantida a condenação do recorrente.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/04/2024